Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004262-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MILMAN - CPF: 476.551.510-91 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (AGRAVANTE), FABIO CANDIDO PEREIRA - CPF: 145.761.068-05 (AGRAVADO), EXITO-JUS CONSULTORIA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.966.436/0001-53 (AGRAVADO), FABIO CANDIDO PEREIRA - CPF: 145.761.068-05 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0004-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0005-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0006-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
INADMISSIBILIDADE DO RAI – ARTIGO 1.015,
VI, DO CPC – PREVISÃO EXPRESSA –
PRELIMINAR REJEITADA –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES
–

EXCLUSÃO DA LIDE EM DECISÃO PROFERIDA
NA ORIGEM

–

PRELIMINAR ACOLHIDA –
ARGUIÇÃO DE
IN
EXISTÊNCIA D
A
DOCUMENT
AÇÃO

–

APLICAÇÃO DO ARTIGO 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO TRANSFERIDO AO AUTOR
–
RECURSO PROVIDO.

É ônus do autor provar
, por qualquer meio,
que não corresponde à verdade
a declaração do réu de que não possui o documento cuja exibição foi pleiteada na inicial e deferida pelo juiz
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1004262-56.2024.8.11.0000
d
a
decisão
que,
em Ação Ordinária de Cobrança c/c Exibição de Documentos
,

acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do
autor (
agravado
)
Fabio Candido Pereira, com condenação
(do autor)

ao pagamento d
as
custas processuais (
5
0
%)
e honorários de 5% do valor da causa
, além de estabelecer o seguinte:

A agravante
(ré)

alega
que o agravado
ajuizou
em litisconsórcio com a empresa de sua titularidade (
Exito
-Jus Consultoria Empresarial Administrativa e Serviços Ltda também agravada
)
a presente Ação de Cobrança e Exibição de Documentos
em que
busca
m
receber
“
honorá
rios por trabalho que afirma ter realizado, com êxito, em favor parte ora Recorrente”.

Aduz que
“
os Autores teriam sido contratados para prestar serviços advocatícios em favor de DOELER após esta ter
recebido notificação extrajudicial em 29.05.2017 de RENAULT DO BRASIL S.A., comunicando a rescisão de todos os contratos de concessão até então mantidos entre estas empresas, dada a existência de dívidas e baixa performance comercial”
.

Afirma que
a empresa agravada foi contratada para:

Ressalta que
“
Os Autores narraram que em 16.06.2017 distribuíram, perante a 4a Vara Cível do Foro de Várzea Grande/MT, um “Pedido de Tutela Cautelar Antecedente” voltado a suspender os efeitos da rescisão do contrato de concessão entre DOELER e RENAULT, restabelecendo as partes ao status quo ante. Pouco tempo após, no início de outubro de 2017, aforaram pedido principal condenatório para que RENAULT compensasse os prejuízos/danos suportados por DOELER com a rescisão
”
.

Diz que firm
ou transação extrajudicial com a Renault
com a
intenção
de pôr fim à demanda
, p
or
tanto
os autores/agravados
devem
arca
r
com

“
honorários de êxito
, alegando direito ao recebimento sobre as seguintes bases
”
:

Anota que,
“
Em relação aos supostos negócios celebrados pela DOELER com SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., e FANCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS, alegou a parte Autora que a Ré teria se negado a fornecer cópia do contrato, por isso pleiteando a exibição dos documentos
”
.

Na
contestação,
suscito
u a ilegitimidade ativa
do autor Fábio, uma vez que ele não celebrou
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
Advocatícios
.

S
ustenta
nesta via que
os honorários não podem ser fixados em percentual
abaixo de
10%
,
e que não se aplica
nesta lide

o artigo 338, §2o, do CPC, destinado apenas
às hipóteses
de reconhecimento
de
ilegitimidade passiva, com indicação do substituto.

A
ssinal
a que
,
ao determinar a exibição de documentos,
o Juízo de origem
desconsiderou
o seu argumento
de que ele
s
não existem,
pois
nunca houve
os negócios jurídicos com
a
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., Guará Comércio de
Veículos Ltda.
e
Fancar
Comércio de Veículos
. Consigna que
cumpre
à
autor
a
provar o contrário.

Em contraminuta, o
s
a
gravados
a
ponta
m
a inadmissibilidade do Recurso por não estar descrito no rol do artigo 1.015 do CPC
,

e
a ilegitimidade
passiva de Fábio Candido Pereira
; no mérito, pugna
m
pelo não provimento (ID. 203841186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O
s agravados arguem a inadmissibilidade do Recurso por não estar descrito no rol do artigo 1.015 do CPC
.

No entanto, o inciso VI do referido dispositivo prevê expressamente
a sua utilização
em casos como o destes

autos.

Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
a primeira instância

foi declarada
a ilegitimidade passiva do agravado Fábio Candido Pereira
. Por conseguinte,
determino sua exclusão
também deste Recurso
.

MÉRITO

A agravante
se
insurge contra
a
decisão que
de
feriu o pedido dos autores de
exibição d
os
diversos documentos elencados na inicial
, pois afirma que
não est
ão em
sua posse
, portanto não existem
.

Nessa situação,
aplica-se o disposto no artigo 398, parágrafo único, do CPC, que assim estabelece:

“
Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único.
Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
.
”

(Sem destaque no original).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
APRESENTAÇÃO - ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Quando o demandado/executado afirma não ter o documento exigido, incumbe ao autor comprovar que esta declaração não corresponde à verdade, nos termos do art. 398, parágrafo único do CPC
.
”

(TJ-MT - AI: 10138935820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA, APÓS A REQUERIDA AFIRMAR QUE NÃO POSSUI OS DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 398, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se o requerido afirmar que não possui o documento, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
”. Se a autora não logrou provar que de fato a requerida não possui os documentos pretendidos, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.
”

(TJ-MT
10044617420218110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)
. (Sem destaque no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO - PENA DE VERACIDADE PREVISTA NO ARTIGO 400 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NA INICIAL - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15
- RECURSO PROVIDO. -

Nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC/15, perfeitamente possível a determinação de exibição incidental de documento. -Contudo,
se requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade, conforme inteligência do parágrafo único, do art. 398, do CPC/15, sendo inaplicável, neste caso, a penalidade prevista no art. 400 do CPC/15
.
”
(TJMG-Agravo de Instrumento-
Cv 1.0000.21.006822
-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão ,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2021, publicação da súmula em 29/04/2021)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
afastar, por ora, a determinação
para que
a ré em apresent
e
os documentos elencados na inicial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024